Tribunal: TJDFT
Processo: 0005561-50.2011.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI No 14.195/21. NOVA REDAÇÃO DO ART. 921, §5o DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. VÍCIOS NO JULGADO. AUSENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. ACORDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. Verifica-se que o v. acordão foi claro e expresso ao fundamentar que não é devida a condenação de nenhuma das partes ao pagamento das custas e dos honorários, conforme o art. 921, § 5o, do CPC.
3. Constata-se que os embargos de declaração opostos traduzem o inconformismo do recorrente com o resultado do julgamento do recurso, almejando, por meio dos aclaratórios, a rediscussão dos fundamentos do julgado, o que não se coaduna com a finalidade precípua deste recurso.
4. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.